Tribunal: TJBA
Processo: 8018873-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018873-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABIO DE JESUS NASCIMENTO e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE ITIÚBA/BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado pela escalada. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra prisão preventiva decretada por furto qualificado, praticado em 05/12/2024, em creche municipal, com escalada. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, dependência química do Paciente e possibilidade de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação idônea; (iii) saber se a alegada dependência química justifica a revogação da prisão; e (iv) saber se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, com denúncia recebida, citação realizada, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução marcada para 20/05/2025, sem desídia judicial. 4. O decreto prisional está fundamentado na materialidade do crime, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, ante a contumácia delitiva do Paciente, evidenciada por condenação anterior, ações penais em curso e descumprimento de medidas cautelares prévias. 5. A alegação de dependência química não foi comprovada, sendo incompatível com a via do Habeas Corpus, que não admite dilação probatória. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar, e medidas cautelares diversas são inadequadas, dado o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Não há excesso de prazo quando o processo tramita dentro da razoabilidade, sem desídia judicial. 2. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na contumácia delitiva e na gravidade concreta do crime. 3. A substituição por medidas cautelares diversas exige adequação ao risco de reiteração delitiva”. ______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319; CP, art. 155, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 93805/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/04/2018; STJ, HC 936194/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC 871948/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/04/2024; TJ-BA, HC 0005681-77.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Tribunal Pleno, j. 12/05/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018873-23.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itiúba/BA, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, tendo como Paciente FÁBIO DE JESUS NASCIMENTO e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.